Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 16, §1o, DA LEF. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Como cediço, o art. 16, §1o da Lei de Execução Fiscal preconiza a exigência de garantia do crédito exequendo para fins de admissão dos embargos a serem apresentados pelo devedor.
Todavia, nos casos em que restar demonstrada a hipossuficiência da parte, aliada ao deferimento da gratuidade de justiça, merece ser relativizada tal exigência, a fim de proporcionar o acesso à Justiça e o devido processo legal, visto que os embargos à execução constituem o único meio de defesa do executado.
Nesse sentido já se posicionou o c. STJ, consoante se extrai da leitura dos seguintes precedentes: REsp 1487772/SE e REsp 1681111/RS.